Tribunal: TJPA
Processo: 0800236-05.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6050 - Servidores Inativos
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800236-05.2021.8.14.0005

APELANTE: IGEPREV

APELADO: ZITA PFIZ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 6º, XIV, DA LEI FEDERAL Nº 7.713/88. AGENTE ARRECADADOR DE TRIBUTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV, AUTARQUIA ESTADUAL, PARA PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS RETIDOS INDEVIDAMENTE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ PARA A RESTITUIÇÃO. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO DE REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS À PARTE VENCEDORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
A autora, acometida de neoplasia maligna de mama, requereu isenção de imposto de renda por moléstia grave, em conformidade com o que preconiza o art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

2 –
O direito à isenção foi reconhecido, cessando os descontos referentes ao imposto de renda em sua folha de pagamento, com a determinação de restituição de valores recolhidos a partir dos
últimos 5 (cinco) anos que antecedem ao ajuizamento da ação e dos valores pagos durante o ínterim processual.

3 –
O IGEPREV é a autarquia estadual responsável pela arrecadação do imposto sobre a renda, repassando toda e qualquer verba proveniente desta arrecadação ao Estado do Pará, de modo que, não é parte legitima para a restituição de valores arrecadados indevidamente.

4 –
Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação do IGEPREV, autarquia estadual, ao pagamento de valores retroativos retidos indevidamente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária cumulada com Repetição de Indébito, proposta por Zita Pfiz.

Conforme se depreende dos autos, a requerente, professora aposentada em razão de idade, é acometida de Neoplasia Maligna de Mama – Carcinoma Invasivo de Mama (CID C 50.9), devendo permanecer em acompanhamento por tempo indeterminado, conforme laudo médico.

Diante do grave problema de saúde apresentado, requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão do desconto de imposto de renda e posterior confirmação de isenção, fundamentando-se na disposição do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88. Requereu, também, os benefícios da justiça gratuita, bem como a condenação dos requeridos à restituição de valores descontados desde o momento do diagnóstico.

Em análise ao pedido de tutela, o MM. Juízo
a quo
deferiu

o pedido de tutela de urgência (ID 9512833 – fls. 1/4) para que os requeridos ESTADO DO PARÁ e IGEPREV/PA, no prazo de 05 (cinco) dias, se abstenham de exigir o recolhimento do imposto de renda sobre a remuneração da autora, recebida em atividade em face da isenção prevista no inciso XIV, do art. 6º da Lei nº 7.713/88.

A contestação apresentada pelo IGEPREV (ID 9512844 – fls. 1/4) requer, preliminarmente, o chamamento do Estado do Pará ao polo passivo da demanda. No mérito, argumenta que inexistem provas do alegado pela autora. Assevera a

necessidade de submissão à inspeção de saúde da Secretaria de Estado de Administração – SEAD, conforme previsão da Lei Estadual nº 6.564/2003 c/c Lei Federal nº 9.250/1995. Comenta sobre vinculação da administração ao Princípio da Legalidade, previsto no Art. 5º, inciso II e caput do Art. 37 da Constituição Federal.

Em sua contestação (ID 9512852 – fls. 1/10), o Estado do Pará discorreu acerca do princípio da Legalidade Tributária, da inexistência de provas de submissão da autora à inspeção médica oficial, não se desincumbindo, portanto, do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito. Prossegue argumentando a necessidade de o administrador vincular-se aos parâmetros legais estabelecidos e sobre a interferência indevida do Poder Judiciário sobre a atividade administrativa. Ao final, postula a improcedência da demanda.

Em réplica (ID 9512857 – fls. 1/5), a autora refuta as alegações contestatórias do IGEPREV e do Estado do Pará e postula sejam julgados procedentes os pedidos nos termos da exordial.

Esta relatora, em sede de Agravo de Instrumento, reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado do Pará e determinou, em consequência, sua exclusão da lide (ID 9512861 – fls. 1).

O MM. Juízo
a quo
proferiu sentença, confirmando a tutela de urgência deferida, a fim de reconhecer a isenção da autora ao pagamento de imposto de renda, determinando a restituição dos valores recolhidos, conforme dispositivo abaixo transcrito.

“Pelo exposto, confirmo a tutela provisória de urgência e, fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para DECLARAR que a parte autora faz jus à isenção do art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88, desde a data do conhecimento da doença, e para CONDENAR a parte ré ao pagamento de repetição de indébito dos valores cobrados e efetivamente pagos pela parte autora nos últimos 5 (cinco) anos que antecedem ao ajuizamento da ação e dos valores pagos durante o ínterim processual, a incidir correção monetária desde o efetivo pagamento e juros de mora de 1% (art. 165, §1º, do CTN) a partir do trânsito em julgado desta decisão (Tema 88 do STJ).

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido,

Preclusas as instâncias recursais, em nada sendo requerido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Ainda, certifique a Secretaria sobre a existência de custas pendentes.

Em caso positivo, remetam-se os autos à UNAJ correspondente para cobrança das custas judiciais, nos termos da Resolução 20/2021 do TJPA.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Irresignado, o IGEPREV interpôs a presente Apelação Cível (ID 9512932 – fls. 1/11), alegando, em síntese, 1) a sua ilegitimidade para efetuar o pagamento dos valores retroativos, a necessidade de reconhecimento de isenção de autarquias estaduais ao pagamento de custas, requerendo que a condenação em honorários recaia exclusivamente ao Estado do Pará, por ser o responsável pela restituição dos valores, nos termos do art. 85, do CPC. No mérito reafirma a necessidade de submissão da inspeção de saúde da Secretaria de Administração do Estado, conforme dispõe a
Lei Estadual nº 6564/2003 c/c a Lei Federal nº lei nº 9.250/1995.

Contrarrazões em ID 9512938 – fls. 1/7.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para reformar a sentença no que diz respeito a condenação do IGEPREV ao pagamento de valores retroativos.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Uma das controvérsias dos autos versa sobre a isenção de imposto de renda devida à servidora aposentada por estar acometida de moléstia grave e restituição de valores descontados indevidamente desde a data do requerimento.

Inicialmente, é importante destacar que, nos termos da Lei nº 7.713/88, fazem jus à isenção de imposto de renda as pessoas físicas que sejam portadoras de moléstia grave, como a neoplasia maligna, doença que acomete a autora da ação, sendo vasta a jurisprudência confirmando o direito previsto no art. 6º da supracitada lei. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO
. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. DOENÇA COMPROVADA.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
REQUISITOS CONFIGURADOS
. 1.
O portador de doenças previstas no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 é isento do imposto de renda retido na fonte - IRRF
. 2. Afigura-se desnecessária a prova da contemporaneidade dos sintomas da doença para fins de gozo da isenção prevista na Lei nº 7.713/88. 3. Presentes os requisitos caracterizadores da antecipação de tutela, a teor do que disciplina o art. 273 do CPC, impõe-se a reforma da decisão de primeiro grau. RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70065996605, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 07/08/2015).

(TJ-RS - AI: 70065996605 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 07/08/2015, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/08/2015)

A despeito dos argumentos do apelante, a jurisprudência do STJ fixou ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, consoante se colhe no enunciado da súmula 598:

Súmula 598 (STJ)
: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda,
desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
.

Embora o art. 30 da LF nº 9.250/95 imponha a emissão de “laudo pericial por meio de condição de eficácia serviço médico oficial” como (art.179, do CTN) para o gozo da isenção do imposto de renda de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da LF nº 7.713/88, tal exigência
não
obsta que o interessado, por outras vias idôneas, demonstre o seu direito à exclusão do crédito tributário.

Não se pode olvidar que, por se tratar de isenção concedida em caráter
individual
(e não
geral
), seus efeitos são reconhecidos desde o momento em que o contribuinte passou a preencher os requisitos para a hipótese de dispensa legal do tributo, ainda que o ato
declaratório
(e não
constitutivo
) da Administração ocorra em momento posterior, inexistindo ofensa a ordem legal, máxime porque a “interpretação literal” da legislação tributária no tocante à outorga de isenção, não pode levar o aplicador do direito à absurda conclusão de que esteja ele impedido, no seu mister de apreciar e aplicar as normas de direito, de valer-se de uma equilibrada ponderação dos elementos lógico-sistemático, histórico e finalístico ou teleológico, os quais integram a moderna metodologia de interpretação das normas jurídicas.

Sendo assim, os elementos de informação coligidos aos autos revelam-se suficientes para conferir plausibilidade à pretensão inicial, sendo prescindível a elaboração de “laudo pericial oficial” que confirme a moléstia grave da qual a servidora é portadora.

Cumpre acrescentar, por oportuno, que mesmo nos casos de adequado tratamento médico e inexistência de notícia quanto à recidiva da neoplasia maligna, o beneficiário continua a fazer jus à isenção do IRPF.

Dessa forma, levando-se em consideração a doença a que resta acometido a autora (
neoplasia maligna
), de rigor o deferimento da medida de urgência pleiteada, no sentido da suspensão da exigibilidade dos débitos atuais e futuros relativos ao IRPF incidente sobre o valor de seus proventos, nos termos em que admite o art. 6º, inciso XIV, da LF nº 7.713/88 e enquanto perdurar a sua condição clínica, pelo que nos termos do art. 932, IV, ‘a’ do CPC c/c Súmula 598 do STJ.

Portanto, não há dúvidas no que diz respeito ao direito da apelada à isenção do referido tributo.

Ademais, o recolhimento indevido de valores a título de imposto sobre a renda deve ser objeto de restituição, em conformidade com o que dispõe o art. 43, da Lei Complementar nº 039/2002, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará.

No que diz respeito à ilegitimidade passiva do IGEPREV, autarquia estadual, para o ressarcimento de valores retroativos concedidos pelo MM. Juízo
a quo
em sua decisão terminativa.

É importante destacar que a Constituição Federal, em seu art. 157, I, dispõe que pertencem aos Estados todo o produto de arrecadação de imposto sobre a renda. Vejamos:

Art. 157.
Pertencem aos Estados
e ao Distrito Federal:

I -
o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte,
sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles,
suas autarquias
e pelas fundações que instituírem e mantiverem;

Neste sentido, leia-se o julgado do STF:

"O Estado-Membro é parte legítima para figurar no polo de ação de restituição de imposto de renda, por pertencer a ele o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e os proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre pagamentos feitos a servidores." (STF - AI 577.516-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 20-10-09, 1ª Turma, DJE de 20-11-09).

O IGEPREV é a autarquia estadual responsável pela arrecadação do supracitado tributo, repassando toda e qualquer verba proveniente desta arrecadação ao Estado do Pará, de modo que, não é parte legitima para a restituição de valores arrecadados indevidamente. Neste sentido, vejamos como se manifesta a jurisprudência pátria:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. PENSIONISTA DO IPERGS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PESSOA INCAPAZ.
REPETIÇÃO DE VALORES. LEGITIMIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. HONORÁRIOS MANTIDOS
. Nos termos da legislação civilista, a prescrição não corre contra pessoa incapaz, como no caso dos autos.
Tem em vista se tratar de pensionista do IPERGS, é de ser reconhecida a legitimidade do Estado do Rio Grande do Sul para responder à demanda que visa à devolução de valores retidos indevidamente a título de imposto de renda.
Inteligência do art. 157, I, da Constituição Federal. Julgado extinto o feito, sem resolução do mérito em relação à autarquia estadual, pois reconhecida sua ilegitimidade passiva, faz-se necessária a fixação de honorários advocatícios em favor da corré. Mantida a verba honorária fixada, pois de acordo com os critérios estabelecidos por este órgão fracionário. APELAÇÃO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDA. APELO DA AUTORA DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70067643577, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 04/02/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - PENSIONISTA - MOLÉSTIA GRAVE - NEOPLASIA MALIGNA - LEI FEDERAL 7.713/88 - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - RESTITUIÇÃO DEVIDA.
São isentos de imposto de renda os proventos de aposentadoria ou pensão percebidos pelos portadores de moléstia grave, tal como neoplasia maligna, nos termos do inciso XIV do art. 6º da Lei Federal 7.713/88. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. Em se tratando de repetição de indébito tributário são devidos juros de mora na mesma proporção dos que passíveis de exigência no momento do pagamento do tributo ou, na falta de disposição legal, a aplicação do art. 161 c/c art. 167, § único, do Código Tributário Nacional, de modo que sobre os valores a repetir incide correção monetária da data da retenção até o trânsito em julgado pelo IPCA e a partir daí incide a Taxa Selic, na forma do art. 127 da Lei Estadual 6.763/75, Lei Federal 9.250/95 e art. 17, § 4º, da Lei Federal 9.779/99 (Súmulas 188, 162 e 523 do Superior Tribunal de Justiça). Provido em parte. (TJ-MG - AC: 10525120223066002 MG, Relator: Judimar Biber, Data de Julgamento: 03/11/2016, Data de Publicação: 02/12/2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação do IGEPREV ao ressarcimento dos valores retroativos retidos indevidamente, mantendo a sentença nos demais termos, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/02/2023